Tribunal: TJDFT
Processo: 0721233-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RÚBIA VIEIRA DE MORAES DOS SANTOS (agravante/exequente) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0048930-94.2011.8.07.0001 movida em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA e CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA (agravados/executados). Em suas razões recursais, a agravante defende que deve haver determinação de honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença e da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel que foi convertido em obrigação pecuniária. Afirma que a liquidação de sentença assumiu caráter contencioso, razão pela qual deve ser arbitrado percentual de honorários pelo Juízo sobre a diferença entre as pretensões. Assevera que dada a morosidade com que o processo em questão se encaminha, emergem as hipóteses previstas no Art. 300 do Código de Processo Civil, porque foram evidenciados o risco da demora e a verossimilhança das alegações formuladas pela agravante. Ao final, pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a expedição do alvará de levantamento de importância relativo ao documento de Num. 93826117 - Pág. 1-2 e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar que sejam fixados os honorários advocatícios e multa, se o caso, relativos ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 26934823). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, notadamente quanto à ausência do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso. A toda evidência, não se mostra como perigo de dano suficiente a simples alegação de que o processo se encaminha com morosidade, devendo ser oportunizada a devida abertura do contraditório. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão do pedido, não há motivos para infirmar a decisão recorrida, sendo o indeferimento da liminar medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora